Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000568-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 004.053.111-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Rafael Vilela de Oliveira, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos à execução oposto contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que indicou bens para garantir o Juízo, sendo perfeitamente possível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão causará dano de difícil reparação, face a possibilidade de bloqueio de suas contas bancárias, causando risco a sua atividade empresarial. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 115550958).

As informações foram prestadas (id. 118771464), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 118634961), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Rafael Vilela de Oliveira, visando o recebimento de R$ 531.244,83 (quinhentos e trinta e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), oriundo da Cédula Rural Pignoratícia (CPR) n. 40/01499-1 firmada entre as partes.

Com isso, o executado opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, defendendo a existência de excesso de execução, ante a incidência de juros remuneratórios abusivos, capitalização de juros, comissão de permanência cumulada com outros encargos e multa moratória abusiva (id. 115206979).

O douto magistrado
a quo
recebeu os embargos à execução e indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos necessários, descritos no art. 919, §1o, do CPC (id. 115206982).

Contra essa decisão insurge-se o agravante, que indicou bens para garantir o Juízo, sendo perfeitamente possível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão causará dano de difícil reparação, face a possibilidade de bloqueio de suas contas bancárias, causando risco a sua atividade empresarial. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC
(id. 115206982).

Superada essa questão, o art. 919, do CPC, dispõe que em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante e perigo manifesto de grave dano, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.
”
(RAI n. 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇAO
HIPOTECÁRIA -
EMBARGOS
DO DEVEDOR - EFEITO SUSPENSIVO -
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DO EFEITO PRETENDIDO - EXEGESE DO ARTIGO 739, 1o-A, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I - Para que seja concedido efeito suspensivo aos
embargos
do devedor, devem estar preenchidos simultaneamente os três requisitos do parágrafo 1.o do artigo 739-A do CPC: (i) requerimento do embargante, (ii) fundamentação relevante de que a
execução
possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (iii) execução suficientemente garantida por penhora, depósito ou caução.

II - No caso, não estando preenchidos todos os requisitos, não há falar em suspensão do curso da execução.”
(RAI n. 52.376/2015, 2a Câm. Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.07.2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com o artigo 739-A, §1o, do CPC a concessão do efeito suspensivo aos embargos depende, necessariamente, do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: existência de pedido expresso do embargante, relevância dos fundamentos apontados nos embargos, perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficientes.”
(RAI 49.711/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.08.2011).

In casu
, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de alegados.

Isso porque, ainda que o embargante, ora agravante, alegue o contrário, analisando as razões esposadas pelas partes, verifico que enquanto o embargado, ora agravado, demonstra o débito que pretende receber, não há relevância na fundamentação dos embargos que demonstrem de plano a sua procedência, mormente pelo fato de não ser observado, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de abusividade nos encargos contratados, restando, portanto, ausente a probabilidade do direito, assim como, o reclamado prejuízo suportado com a continuidade do feito executivo.

Além disso, convém ressaltar que a constrição eventualmente temida pelo recorrente é inerente ao feito executivo, sendo certo que a parte deve demonstrar na quadra inicial que a alienação será demasiadamente gravosa, o que definitivamente não ocorreu na espécie, nesta quadra inicial, repiso.

Nesta trilha, conforme bem anotado pelo d. magistrado,
“
De qualquer modo, não se verifica o perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, mesmo porque, o pedido de atribuição de efeito suspensivo não deve ser buscado a partir das consequências legais da execução. Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios e constritivos do patrimônio do executado.
”
(id. 115206982 – pág. 03 – negritei).

Friso ainda, que mesmo havendo a garantia do juízo, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Assim, entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022